Tribunal: CARF
Processo: 15504.720361/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE AUDITOR FISCAL. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CRC. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
O exercício da função de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil não está condicionado à habilitação prévia em Ciências Contábeis e à inscrição nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O eventual equívoco na citação de enquadramento legal, mas havendo a citação do enquadramento correto, não prejudica o direito de defesa do contribuinte.
DEPÓSITO RECURSAL. MATÉRIA SUMULADA. STF.
O Supremo Tribunal federal já reconheceu, por ocasião da Súmula 21, com efeitos vinculantes a este Colegiado, ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Na apuração do ganho de capital na alienação de participação societária a prazo, deve ser calculado o ganho de capital a partir do custo de aquisição proporcional a cada parcela efetivamente recebida pela pessoa física, no curso do ano ano-calendário, pelo regime de caixa.
GANHO DE CAPITAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. INDEDUTIBILIDADE.
Despesas com serviços como assessoria, consultoria e semelhantes, que não configuram corretagem de imóveis, são indedutíveis na apuração do ganho de capital. Falta de comprovação.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 2.
A alegação de confisco, cujos fundamentos se referem a princípios constitucionais ou ainda, à declaração de inconstitucionalidade de lei tributária, devem ser direcionados ao legislador ou proclamados pelo tribunal judicial.
Recurso parcialmente procedente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720361/2013-03
ACÓRDÃO
2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO NEWTON DE PAIVA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE AUDITOR FISCAL. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CRC.
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
O exercício da função de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil não
está condicionado à habilitação prévia em Ciências Contábeis e à inscrição
nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O eventual equívoco na citação de enquadramento legal, mas havendo a
citação do enquadramento correto, não prejudica o direito de defesa do
contribuinte.
DEPÓSITO RECURSAL. MATÉRIA SUMULADA. STF.
O Supremo Tribunal federal já reconheceu, por ocasião da Súmula 21, com
efeitos vinculantes a este Colegiado, ser inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade
de recurso administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Na apuração do ganho de capital na alienação de participação societária a
prazo, deve ser calculado o ganho de capital a partir do custo de aquisição
proporcional a cada parcela efetivamente recebida pela pessoa física, no
curso do ano ano-calendário, pelo regime de caixa.
GANHO DE CAPITAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.
INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
2
Despesas com serviços como assessoria, consultoria e semelhantes, que
não configuram corretagem de imóveis, são indedutíveis na apuração do
ganho de capital. Falta de comprovação.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 2.
A alegação de confisco, cujos fundamentos se referem a princípios
constitucionais ou ainda, à declaração de inconstitucionalidade de lei
tributária, devem ser direcionados ao legislador ou proclamados pelo
tribunal judicial.
Recurso parcialmente procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos, peço venia para destacar o relatório consignado no
Acórdão 16-81.984 de fls. 915/924, proferido pela 15a Turma da DRJ/SPO:

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
3
“Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 03 a
08, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 09 a 17, relativo ao
imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2008, por meio do
qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 2.705.003,28, dos quais,
R$ 1.226.258,34 são referentes a imposto, R$ 919.693,76 são cobrados a título
de multa proporcional e R$ 559.051,18 correspondem a juros de mora.
Conforme se depreende do auto de infração e do Relatório Complementar, a
exigência decorreu da omissão de rendimentos em razão da apuração incorreta
de ganhos de capital auferidos na alienação de ações ou quotas.
Em síntese, o Termo de Verificação Fiscal informa que:
1 - mediante a análise da documentação apresentada durante o procedimento
fiscal, detectou-se que o contribuinte auferiu, no ano de 2008, a importância de
R$ 15.139.404,00, a título de primeira parcela na venda de suas ações do
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. para a Morus Educacional
Participações Ltda. No entanto, declarou como recebida a quantia de R$
9.085.329,21 em seu demonstrativo de apuração dos ganhos de capital da DIRPF
2009;
2 - no mesmo demonstrativo, o contribuinte informou como custo de aquisição o
valor relativo à totalidade de suas ações (R$ 3.965.080,00), sendo que, neste
momento, apenas parte do pagamento havia sido realizada;
3 - a diferença apurada foi considerada como omissão de rendimentos na
apuração do ganho de capital.

Cientificado do lançamento em 05/02/2013 (fl. 17), o contribuinte apresentou,
em 06/03/2013, suas razões de impugnação de fls. 873 a 898, alegando, em suma,
que:
1 - em preliminar, recorre ao Princípio da Legalidade para concluir que os
Auditores Fiscais que executam trabalhos relacionados com auditoria contábil ou
perícia contábil, só podem executar esse tipo de trabalho de forma legal, com a
presença de profissional (contador) habilitado em algum Conselho Regional de
Contabilidade, para cumprimento da legislação federal pertinente;
2 - a pura e simples aprovação em concurso público não torna válido e tampouco
habilita o aprovado ao exercício "ilegal" da profissão de contador, até porque, tal
procedimento dará origem à violação do art. 47 da Lei das Contravenções Penais;
3 - a lei 5.987/73 não pode ser considerada um diploma constitucionalmente
válido, tendo em vista a contrariedade dos arts. 5o, XIII e 22, XVI da Constituição
da República;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
4
4 - o impugnante pagou R$ 2.160.000,00 a título de corretagem pela
intermediação do negócio jurídico da venda de suas quotas na participação do
capital social e, nos termos do §5o do art. 123 do Decreto 3.000/99, esse valor
será diminuído do valor da alienação;
5 - o cheque administrativo no valor de R$ 3.894.074,79, equivocadamente
considerado recebido pelo autuado, é o de no 1.570, e não 1.569. Esse título de
crédito foi constituído em favor do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda.,
e não em favor do autuado, vez que não há que se falar em renda para efeito de
tributação;
6 - o auto de infração apresenta alguns erros grosseiros (listados à fl. 897), bem
como, não existe qualquer espaço para o enquadramento legal com fundamento
no art. 2o, §7o, da lei 11.033/04, visto que o caso em questão não se trata de
mercado de ações.”

O Acórdão de fls. 915/924 negou integralmente o provimento, pelos seguintes
motivos:
Preliminarmente:
(a1) Não ocorrência de nulidade do auto de infração, em razão da Súmula CARF 8
que determina que “o Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador”;
(a2) improcedência da arguição de nulidade quando o lançamento não resta viciado
quando o erro apontado não prejudica o direito de defesa do contribuinte.

No mérito:
(b1) improcedência da arguição de não ocorrência do ganho de capital na venda de
quotas;
(b2) não possibilidade de exclusão o ganho do valor pago com assessoria jurídico e
financeira por não se enquadrar como corretagem, nos termos da lei;
(b3) improcedência quanto ao não recebimento de cheque no valor de R$
3.894.074,79;
(b4) improcedência quanto ao uso do custo de aquisição total das quotas, pois não
recebeu o valor relativo à totalidade das quotas vendidas, devendo proporcionalizar o custo de
aquisição ao valor recebido a cada parcela, conforme, regime de caixa na pessoa física.

Sobreveio, tempestivamente, interposição de recurso voluntário de fls. 932/949,
alegando, em preliminares: (i) a ausência de depósito de 30% do valor face a declaração do STF de
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
5
sua inconstitucionalidade, (ii) nulidade por falta de inscrição CRC ao auditor fiscal autuante, (iii)
prescrição intercorrente administrativa cf. entendimento do STJ em REsp 1.401.371/PE reiterado
as mesmas razões da peça impugnatória. Quanto ao mérito, o recorrente reiterou as mesmas
alegações trazidas na impugnação, além da impossibilidade de multa e ofício de 75%, por ter
efeito confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Primeiramente, passo a análise das preliminares suscitadas no recurso.

PRELIMINARES
Tal como feito a impugnação, em sede de preliminares, aduz a recorrente, ser a
autuação nula pela (i) a ausência de depósito de 30% do valor face a declaração do STF de sua
inconstitucionalidade, (ii) falta de inscrição CRC ao auditor fiscal autuante, (iii) prescrição
intercorrente administrativa.

1.
Da ausência de depósito de 30% do valor face a declaração do STF de sua
inconstitucionalidade
Esclareço que, em razão da superveniência da Súmula Vinculante 21 do STF, que
reconheceu ser “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo” e, em razão da apreciação do recurso em
comento, a preliminar trazida na ocasião do protocolo recursal perdeu o objeto.
Portanto, deixo de apreciá-la.

2.
Da falta de inscrição CRC ao auditor fiscal autuante
Esclareço que à luz do art. 114, §12, I, do RICARF vigente, declaro expressamente
minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida para a alegação aqui pontuada. A
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
6
despeito dos argumentos do recorrente, com fundamento na Súmula CARF 8, que foi aprovada
pelo Pleno em 2006, restou declarado que o “Auditor Fiscal da Receita Federal é competente
para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador”1.
Por tais razões, rejeito a preliminar alegada.

3.
Da prescrição intercorrente administrativa.
Em que pese a argumentação do recorrente, incabível a alegação de prescrição
intercorrente do processo administrativo por inaplicabilidade posto que este processo é regido
pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
O tema está inclusive já sumulado, no CARF, com a publicação da Súmula CARF no
11, aprovada pelo Pleno em 2006, com efeitos vinculantes, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018. Destaco:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

MERITO
Com relação à matéria de mérito, foram trazidas as alegações de:
(4) improcedência da arguição de não ocorrência do ganho de capital na venda de
quotas;
(5) não possibilidade de exclusão o ganho do valor pago com assessoria jurídico e
financeira por não se enquadrar como corretagem;
(6) improcedência quanto ao não recebimento de cheque no valor de R$
3.894.074,79;
(7) improcedência quanto ao uso do custo de aquisição total das quotas, pois não
recebeu o valor relativo à totalidade das quotas vendidas, devendo proporcionalizar o custo de
aquisição ao valor recebido a cada parcela, conforme, regime de caixa na pessoa física e, por fim,
(8) impossibilidade de aplicação da multa e ofício de 75% por ter efeito
confiscatório.
Inicialmente, sobre os argumentos de (4) a (7) acima, reitero minha informação já
salientada acima, no sentido de declarar a minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, a qual faço destaques abaixo, com a devida venia.

4.
Da arguição de não ocorrência do ganho de capital na venda de quotas

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
7
Para melhor compreensão, cito fls. 919/920:
“(...) O art. 117 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3000, de 1999, estabelece que está sujeita ao pagamento do imposto de renda
sobre ganhos de capital toda pessoa física que auferir ganhos quando da
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza:
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
O art. 138, do mesmo RIR/1999, descreve a foram de apuração do ganho de
capital:
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre
o valor de alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts.
123 a 137 (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o,
§ 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 17).
Assim, ao vender as quotas de sua participação no Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira Ltda., o impugnante estava sujeito à apuração do ganho de capital.”

Destaco também fls. 923:
“(...)
Isso porque a incidência do IRPF sobre ganhos de capital ocorre sob o regime de
caixa, ou seja, tributa-se somente quando auferido o rendimento.
Por essa razão é que nas vendas a prazo, é necessário efetuar a apuração do
ganho de capital para cada parcela, identificando, proporcionalmente, o
percentual referente ao custo de aquisição relativo à parcela que está
efetivamente sendo paga.
Ao efetuar a apuração do ganho de capital da parcela auferida no ano calendário
de 2008, o impugnante não poderia utilizar-se do custo de aquisição total das
quotas. Isso porque, não está recebendo o valor relativo à totalidade das quotas
vendidas.
Por essa razão, foi correto o procedimento da autoridade fiscal em apropriar, para
efeito de apuração do ganho de capital, o custo de aquisição proporcional ao
valor recebido naquele ano.”

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
8
Do acima demonstrado, restou evidenciado que houve ganho de capital na
apuração da alienação, pelo recorrente, sendo devido, portanto, o imposto de renda.

5.
Da não possibilidade de exclusão do ganho de capital, valores pagos com assessoria
jurídico e financeira por não se enquadrar como corretagem, nos termos da lei
Na legislação tributária, não há previsão legal que possibilite a exclusão de valores
com assessoria, da base de cálculo apurada. Nesse sentido, destaco o já consignado no acórdão
recorrido às fls. 920/921:
“(...)
Da dedução com corretagem
No que tange à possibilidade de os gastos com assessoria financeira e jurídica
suportados pelo contribuinte serem considerados na apuração do ganho de
capital como despesas de corretagem, necessário se faz, preliminarmente,
reproduzir o art. 17, da IN SRF no 84, de 11/10/2001:
(...
A corretagem, disciplinada pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002), é
definida, in verbis:
“Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em
virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios,
conforme as instruções recebidas.”
Plácido e Silva, em seu livro “Vocabulário Jurídico” (Editora Forense, 28a edição,
2009, pg.), ensina o significado de corretagem:
(...)
Portanto, contrato de corretagem é aquele que tem como objeto a obrigação de
intermediar negócios, que uma pessoa assume perante outra, à qual não esteja
vinculada por outra relação, seja de mandato, prestação de serviços ou outra
relação de dependência.
O impugnante não traz aos autos qualquer contrato realizado entre as partes,
documento este, essencial para se verificar em que termos a relação entre as
partes foi pactuada.
Entretanto, a nota fiscal de serviços à fl. 902, emitida pela Arandu Consultoria,
Negócios e Participações S/S Ltda., discrimina que o valor ali pago reflete a
prestação de serviços de assessoria e consultoria da intermediação da venda do
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda.
O recibo de prestação de serviços à fl. 903, refere-se ao pagamento em
contraprestação de serviços de assessoria e consultoria da intermediação da
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
9
venda do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda., prestados pela AGR -
Assessoria Empresarial e Serv. Documentais Ltda.
No mesmo sentido, a fatura de honorários à fl. 904 reflete o pagamento de
honorários relativos à prestação de serviços de assessoria jurídica referente à
operação de alienação de quotas, prestado pela Moreira Advogados Associados.
Assim, os valores em questão não foram pagos a título de corretagem, mas sim,
de assessoria, consultoria e de assessoria jurídica.
(...)
Da mesma forma, a mera correspondência emitida pela Serfinan Consultoria
Empresarial S/S Ltda. (fl. 905) também não tem o condão de comprovar que a
referida empresa atuou como intermediária na negociação das quotas ora
analisadas.
Ademais, em análise ao contrato de compra e venda de quotas e outras avenças,
em especial em sua cláusula 5.25 (fl. 89), consta que "As Sociedades não têm
qualquer obrigação de pagar qualquer honorário ou comissão para qualquer
corretor, preposto ou intermediária com relação às operações contempladas
neste Contrato".
Dessa forma, sem a apresentação de documentos hábeis a comprovar que o
impugnante arcou com despesas relativas à corretagem, ou seja, intermediação
na negociação ora analisada, não é possível permitir qualquer dedução do valor
de alienação para efeito de apuração do ganho de capital. (...)” – destaques
desta Relatora

Nesse sentido, mantenho a decisão recorrido por falta de previsão legal para
dedução desses valores.

6.
Da improcedência quanto ao não recebimento de cheque no valor de R$ 3.894.074,79
Sobre o valor destacado acima, saliento que o acórdão, especificamente às fls. 922,
destacou e fundamentou:

“(...)
Do valor de R$ 3.894.074,79
O impugnante alega que o valor em questão foi pago, mediante o cheque no
1.570, em favor do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda., e não, em seu
favor, não havendo que se falar em renda do autuado para efeito de tributação.
No entanto, razão não assiste ao impugnante.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
10
Isso porque, ao definir o valor a ser pago na data de assinatura do contrato de
compra e venda de quotas e outras avenças (cláusula 3.3 à fl. 45), foi definida que
a parcela inicial de R$ 42.000.000,00 seria paga em duas partes:
1 - R$ 31.196.989,45 seriam transferidos diretamente aos vendedores, na
proporção do Anexo 5.4 do contrato; 2 - R$ 10.803.010,55 seriam transferidos,
por conta e ordem dos vendedores, na proporção descrita no Anexo 5.4,
diretamente à Sociedade, para os fins da Cláusula 7.2 do mesmo contrato; por sua
vez, a cláusula 7.2 (fl. 53) assim dispunha:
"7.2. Liquidação de Débitos com as Sociedades.
O saldo total de todo e qualquer crédito detido pelo Instituto contra os
Vendedores na presente data (incluindo valores de mútuos, empréstimos e
quaisquer Lucros de 2008 eventualmente antecipados ou distribuídos aos
Vendedores), no valor de R$ R$10.803.010,55 (dez milhões, oitocentos e
três mil, dez reais e cinquenta e cinco centavos) , é, neste ato,
integralmente pago pelos Vendedores, que empregam, para tanto, a
parcela do Pagamento Inicial indicada na Cláusula 3.3.(ii) acima, nos termos
lá previstos."
Logo se vê que o cheque em análise foi pago ao Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira Ltda., por conta e ordem dos vendedores, para pagar empréstimos
destes com aquele primeiro, caracterizando-se como rendimento auferido pelos
vendedores.
Tal constatação é corroborada próprio recibo emitido pelo impugnante à fl. 33,
bem como, pela resposta à intimação da autoridade fiscal, à fl. 27, onde informa
que a quitação do mútuo existente entre o impugnante e o Instituto Cultural
Newton Paiva Ferreira Ltda. foi quitado pelos compradores, conforme cláusula
7.2 do contrato de compra e venda.
Ainda em relação ao recibo de fl. 33, é de se constatar que o próprio impugnante
alega que recebeu o valor de R$ 3.894.074,79, por meio do cheque de número
1.569.
Assim, verifica-se não ter ocorrido qualquer equívoco por parte da autoridade
fiscal. (...) “– destaques desta Relatora

Dessa forma, também sem razão o recorrente e, portanto, mantenho a decisão de
piso.

7.
Da improcedência quanto ao uso do custo de aquisição total das quotas
Restou bem decidido que o recorrente, como não recebeu o valor relativo à
totalidade das quotas vendidas, deveria ter sido proporcionalizado ao custo de aquisição ao valor
recebido a cada parcela, conforme, regime de caixa na pessoa física.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
11
Reproduzo parte do acórdão, às fls. 923:

“(...)
Da apuração do Ganho de Capital
No caso do imposto de renda devido sobre o ganho de capital, o fato gerador
somente se aperfeiçoa por ocasião da efetiva percepção dos rendimentos, na
forma do art. 21, § 1°, da Lei n° 8.981/1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se (sic) à
incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:(Redação
dada pela Lei no 13.259, de 2016)
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(...)
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil
do mês subsequente ao da percepção dos ganhos.
Em se tratando de alienações a prazo, a tributação sobre os ganhos de capital
também está sujeita ao regime de caixa, na forma do art. 21 da Lei n° 7.713/1988:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na
proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a
respectiva atualização monetária, se houver.
Isso porque a incidência do IRPF sobre ganhos de capital ocorre sob o regime de
caixa, ou seja, tributa-se somente quando auferido o rendimento.
Por essa razão é que nas vendas a prazo, é necessário efetuar a apuração do
ganho de capital para cada parcela, identificando, proporcionalmente, o
percentual referente ao custo de aquisição relativo à parcela que está
efetivamente sendo paga.
Ao efetuar a apuração do ganho de capital da parcela auferida no ano calendário
de 2008, o impugnante não poderia utilizar-se do custo de aquisição total das
quotas. Isso porque, não está recebendo o valor relativo à totalidade das quotas
vendidas.
Por essa razão, foi correto o procedimento da autoridade fiscal em apropriar, para
efeito de apuração do ganho de capital, o custo de aquisição proporcional ao
valor recebido naquele ano.”
Assim, também sem razão, mantenho a decisão de piso.

8.
Da multa de ofício de 75% e o efeito confiscatório
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.583 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720361/2013-03
12
Deixo consignado que, por ocasião deste voluntário aqui julgado, foram trazidos os
mesmos argumentos da impugnação, adicionando-se tão somente a alegação de impossibilidade
de cobrança de multa de ofício de 75% por ter efeito confiscatório.
Em que pese tal argumentação, destaco que cabe aos julgadores do CARF exercer o
controle de legalidade dos atos administrativos, sendo-lhes vedado, nos termos do art. 98, do
RICARF, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
No mesmo sentido, destaco que compete exclusivamente ao legislador, ou mesmo
ao órgão judicial competente, a declaração de confisco sobre qualquer norma, ato ou lei, sendo
vedado aos julgadores deste Tribunal da Administração Tributária, declarar o confisco de
imputação da multa de ofício, caso fosse o caso, pois significaria declarar, a inconstitucionalidade
da lei tributária.
Portanto, não conheço que tem por base fundamentos constitucionais para a sua
exclusão remetendo o julgador aos termos da Súmula CARF no 02 que determina que “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 964
DF CARF MF
Original